Tribunal: TJDFT
Processo: 0765505-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0765505-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A RECORRIDO: MARIA BAPTISTA LOURENCO RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A DECISÃO Intime-se MARIA BAPTISTA LOURENÇO a se manifestar sobre a petição de ID 51383772, no prazo de 2 (dois) dias. Não havendo outros requerimentos, aguarde-se o julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito